Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-05.2021.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-05.2021.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE MELO DIAMANTINO LEITE

Advogado(s)
:
GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE, TIAGO ALBERNAZ BISCARDE, BRUNO DIAMANTINO MELO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA APELADA PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS E DETERMINAÇÃO DO RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS COM TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS INERENTES À REFERIDA CARGA HORÁRIA DESDE A DATA DO ATO IMPUGNADO. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DE ATO DO QUAL EMANOU EFEITOS CONCRETOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA MOTIVAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8000278-05.2021.805.0165, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE
MEDEIROS NETO

e Apelada
MARIA DE MELO DIAMANTINO LEITE.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e À
REMESSA NECESSÁRIA, para integrar a sentença,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça